Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701944-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO YTALLO MONTEIRO ÁLVARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. LEGALIDADE. SUBMISSÃO DO CANDIDATO À NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APTIDÃO RECONHECIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência notória e reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, afirmado pela sistemática da repercussão geral pela Excelsa Corte (AI-QO-RG 758533, Relator(a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) e exarado na Súmula Vinculante n. 44. 2. A submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC, regulamentado pelo Edital n. 21/DGP - PMDF, de 2018, respalda-se em previsão do Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289/84). 3. Como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta. 4. O perfil profissiográfico traçado para o cargo de Praça da Polícia Militar não é divulgado previamente aos candidatos, sob pena de viabilizar a preparação dos concorrentes para este tipo de avaliação, o que frustraria seus objetivos. Afora isso, o Edital previu claramente os atributos que seriam objeto de análise, necessários para o desempenho da função (Precedente desta e. Turma: Acórdão n. 1186112). 5. Não resta evidenciado dos autos a existência de quaisquer irregularidades a macular a avaliação psicológica, devidamente prevista em lei e no edital, o qual dispõe de forma objetiva acerca dos critérios manejados, bem como da possibilidade de interposição de recurso. A par de tal quadro, revela-se legítima a decisão proferida pela banca examinadora do certame. 6. Entretanto, no caso, o impetrante foi submetido a uma nova avaliação psicológica após a prolação da r. sentença que concedeu a segurança vindicada, sendo considerado apto. Logo, à luz do princípio da segurança jurídica, não deve ser desconstituída a situação jurídica já consolidada, para que se evite a instabilidade jurídica passível de abalar a confiança depositada pelo jurisdicionado. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que não é aplicável a denominada teoria do fato consumado à hipótese dos autos, uma vez que a situação fática somente veio à tona porquanto observada decisão proferida em sede liminar, precária e sujeita à temporariedade, com fixação de astreintes. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 5o, caput, XXXVI, LIV, 37, caput, I e II, ambos da Constituição Federal, sustentando que a aplicação da teoria do fato consumado nas hipóteses de cumprimento de decisão liminar não confirmada posteriormente, implica ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo ao STJ. O extraordinário também reúne condições de trânsito. Ressalte-se que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e dotada de cunho jurídico, é oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012